Tribunal: STF
Processo: ARE 1500194
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDoc 48) em face de decisão (eDoc 40) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele aduzido.



    O recurso excepcional (eDoc 31), em que se aponta afronta aos arts. 5º, inciso X, e 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 20).



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso.



    É o relatório.



    2. Inicialmente, o Tribunal de Justiça gaúcho apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 20):



    Depreende-se da prova oral angariada no processo, essencialmente pelas declarações dos policiais civis, que a abordagem do recorrente ocorreu diante de sua "atitude suspeita". 



    Nesse sentido, as declarações das testemunhas Paulo e Leonardo: 



    Paulo de Oliveira Haillot, policial civil, narrou que o serviço de inteligência da polícia civil repassou informação de que naquele local tinha começado o tráfico de entorpecentes. Por volta das 20h30min, foram até a localidade e visualizaram o réu em atitude suspeita. Abordaram o acusado e com ele encontraram diversas drogas, dividida em porções. Indagado, respondeu que não conhecia o denunciado. 



    Leonardo Satanna Cabreira, policial civil, referiu que acredita que estivessem tentando reativar um ponto de venda de drogas em determinado local, que é domínio da facção dos antibala. Foram averiguar tal informação e se aproximaram do local de forma discreta. Encontraram o réu parado, próximo de uma garagem. Realizada a abordagem, encontraram com ele maconha, cocaína e crack, além de dinheiro. Ao final, disse que havia denúncia sobre o tráfico no local, mas não recorda o teor.



    Pelo que se infere, as testemunhas não apontaram nenhum elemento concreto a fim de justificar a fundada suspeita. Pelo contrário, do que se extrai do depoimento do policial Leonardo "Encontraram o réu parado, próximo de uma garagem". 



    Feita a abordagem pessoal, foram apreendidos com o acusado 12,7g de maconha, 10g de cocaína e 0,9g de crack. Desta feita, conclui-se que, no momento da busca pessoal, não havia dado concreto sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, porquanto insuficiente à implementação do requisito legal, a mera impressão subjetiva dos policiais, evidenciando, assim, a ilegalidade ou abuso de autoridade a tornar ilícita as provas colhidas, em virtude da violação à intimidade do réu. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os policiais “encontraram o réu parado, próximo de uma garagem. Realizada a abordagem, encontraram com ele maconha, cocaína e crack, além de dinheiro”, demonstra que não restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal, porquanto não houve demonstração de qualquer elemento concreto que corroborasse a denúncia anonima recebida quanto à ocorrência de crime no local, tendo os policiais se limitado a referir que o recorrido estava em atitude suspeita. 



    Cito, no sentido exposto, o seguinte acórdão:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência.



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    3. A atitude suspeita dos acusados e a fuga ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da traficância, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem, que resultou na apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente (104 pedras de crack), além de um caderno de anotações e uma balança de precisão.



    [...]



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento.



    (RE 1.453.363 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Nesse viés, a título ilustrativo, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita do abordado, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente